Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-34.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026492-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MARCIO PIRES DA SILVA - CPF: 037.170.481-20 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO - CPF: 059.861.801-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE ACUSADOS – APURAÇÃO DE MAIS DE UM DELITO - ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 6. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR)

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
(Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é bastante para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que a ação penal é complexa, pois apura mais de um delito e possui mais de um acusado, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual
.

6.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR)

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rogério Miranda Gomes Junior, em prol de
Marcio Pires da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de junho de 2020, juntamente com as coacusadas Jaqueline Rodrigues dos Santos e Flávia Cristina Mampiam Figueiredo Coelho, cujas custódias foram convertidas em preventivas, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 15201-25.2020.811.0042 (código 627338), que posteriormente deu origem a Ação Penal n. 0017306-72.2020.8.11.0042, em trâmite no juízo acima citado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, tampouco para indeferir seu pedido de revogação; asseverando, outrossim, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, ademais, que, há excessiva demora no trâmite processual, pois
a prisão do paciente se deu no dia 20 de junho de 2020, iniciando-se a apresentação das respostas iniciais apenas em novembro próximo passado e desde então o processo estaria no gabinete do juiz aguardando recebimento da denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento.

Salienta, também, que
o paciente é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita; e, em caso de eventual condenação, teria direito a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4 º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual,
tem grande possibilidade de cumprir pena em regime menos gravoso que a prisão
, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.

Em outra linha intelectiva, o impetrante tece comentários acerca do não envolvimento do paciente com os fatos, sustentando a negativa de sua participação, consignando, também, que ele apenas foi encontrado no local da prisão em flagrante porque se tratava de um conjunto de casas, onde teria ido a pedido de seu pai para receber o aluguel.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID. 70808475. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71426495, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, noticiando que a audiência de instrução foi designada para o dia 4 de fevereiro deste ano e anexou cópia dos documentos que se encontram acostados nos IDs 71426490 a 71426495.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID. 71883465, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão de prisão preventiva do paciente e da a manteve, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, é imperioso asseverar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos na casa na qual o paciente se encontrava com a sua namorada e coacusada Flávia Cristina Mampiam Figueiredo Coelho.

Com efeito, eis a redação das referidas decisões:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e das coacusadas (20.06.2020)

Trata -se de Auto de Prisão em Flagrante comunicando a prisão de
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, FLÁVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO e MARCIO PIRES DA SILVA
, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.333/2006.

Inicialmente, cumpre destacar que diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi editada a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e Portaria - Conjunta nº 247/2020 do TJMT, encontram -se suspensas as audiências de custódia, razão pela qual o custodiado deixou de ser apresentado neste juízo.

Entretanto, cessada a situação de excepcionalidade o autuado terá sua condução para a audiência de custódia para apresentação ao juízo.

Tecidas tais considerações, exsurge dos autos que durante o patrulhamento no Bairro Nova Fronteira, a GU recebeu denúncia de que havia uma cidadã homossexual, de cabelos curtos e baixa estatura, em uma residência praticando comércio de entorpecentes.

Ao se deslocar para o local, a guarnição avistou a movimentação de pessoas e identificaram a JACKELINE saindo da residência, que ao ser abordada foi constatado que carregava 10 porções de substância análoga a maconha, sendo informado pela mesma que havia mais entorpecente dentro da casa.

Feito o adentramento na residência, foram localizados: 13 PORÇÕES DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, 06 BARRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, CADERNO DE ANOTAÇÕES COR DE ROSA E A QUANTIA DE R$1.000,00 EM DINHEIRO.

Após ser indagada sobre o s fornecedores, JACKELINE informou que seriam MÁRCIO e sua esposa FLÁVIA, moradores do Bairro Planalto. A guarnição se deslocou até a residência e durante a abordagem foram encontrados UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 01 PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA e ao entrar na residência no quarto do casal foi encontrado dentro da geladeira o restando do ENTORPECENTE, R$2.000,00 EM DINHEIRO, UM CADERNO AZUL COM ANOTAÇÕES SOBRE O COMÉRCIO DE ENTORPECENTE, que foi apontado como utilizado por FLÁVIA para fazer o controle das vendas e recebimento oriundos do comércio de drogas.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial n.º 3.14.2020.66920 -01, que concluiu que
todas as amostras do material descrito no item A (com 22,390 kg) e C (com 2,975 kg) apresentam resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabionol).

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica -se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e termo de apreensão e laudo de constatação, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo à medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP).

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, bem como diante da quantidade de substância aprendida e acessórios destinados a suposta mercancia de substância entorpecente.

Não menos resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza,
especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente e os apetrechos, conforme descrito no laudo pericial de constatação
.

Assim,
as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim,
chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade.
Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”,
o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o indiciado uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, FLÁVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO e MARCIO PIRES DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. [...]
(ID 70430460 p. 2 a 5)
Negritamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e dos corréus (12.08.2020)

Vistos, etc.

Por meio de manifestação protocolada à Ref: 17, foi formulado em favor dos autuados JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO e MARCIO PIRES DA SILVA pedido de revogação da prisão preventiva, alegando a defesa, em suma: a) que houveram arbitrariedade por ocasião da lavratura do flagrante; b) que os policiais mentiram em seus depoimentos em delegacia; c) a ausência dos requisitos e pressupostos legais para mantença da prisão preventiva, notadamente a ausência do periculum in libertatis; d) que seja, alternativamente, aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e sumariamente reconhecido o tráfico privilegiado, uma vez que os requerentes são primários, não se dedicam ao tráfico, não pertencem a organização criminosa e possuem residência fixa na comarca.
Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito, dando destaque a apreensão de expressiva quantidade de drogas (Ref: 21).

É o necessário relato.

DECIDO.
Inicialmente, é sabido que o pedido de revogação da prisão preventiva não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tal como são as diversas teses trazidas pela defesa – todas visando demonstrar a negativa de autoria dos fatos –, já que tal discussão enseja dilação probatória, ultrapassando os objetivos do referido pleito.

A negativa e acusações sustentadas pela defesa não se prestam à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso.

As alegações da defesa não possuem o condão de descaracterizar os indícios de autoria do delito previsto no art. 33 da LT, até então presentes nos autos, requisito este, que junto à materialidade delitiva e os pressupostos da segregação cautelar, são suficientes para mantença do decreto.
Somado a isso, por estarem os autuados agora custodiados em virtude de novo título judicial (prisão preventiva), eventual irregularidade da lavratura da segregação flagrancial encontra-se prejudicada. Aliás, esse é o entendimento manifestado pelo E. TJ/MT:

Enunciado 27: As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
Outrossim, é sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 20.06.2020.

Digo isso, pois, toda a maconha apreendida nestes autos apresentou massa de 26,555 kg (vinte e seis quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública
, conforme tem orientado o E. TJ/MT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Somado a isso, verifica-se quanto aos requerentes
JAQUELINE e MÁRCIO, que existem outros motivo que justificam a aplicação da medida extrema, haja vista que JAQUELINE é reincidente específica, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Autos nº 1500309- 55.2019.826.0559 – 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, cuja pena transitou em julgado em 06.05.2020 (Guia nº 2000389-41.2020.811.0042/SEEU); e
MÁRCIO possui condenação por roubo majorado (Guia nº 44872- 64.2018.811.0042) e responde outra ação penal em curso pela prática do crime de roubo majorado (Autos nº 19270-13.2014.811.0042).

Todas as circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - Enunciado nº 6.

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos autuados, como residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto presente o periculum in libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos autuados nesta fase processual incipiente, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atingem a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Com relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, trata-se de requerimento incapaz de ser atendido nesta oportunidade, porquanto configura benefício auferido em pronunciamento judicial definitivo e aplicável na terceira fase da dosimetria de eventual sentença condenatória.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor dos autuados JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO e MARCIO PIRES DA SILVA.
[...]
(Extraída do sítio eletrônico do TJMT, processo Numeração Única: 15201-25.2020.811.0042 - Código: 627338).

Negritamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e das coacusadas (19.12.2020)

[...] Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva dos réus
MARCIO PIRES DA SILVA, FLAVIA CRISTINA MAMPIAM FIGUEIREDO COELHO e JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, verifico que
não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do autuado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em 20.06.2020.

Digo isso, pois, toda a maconha apreendida nestes autos apresentou massa de 26,555 kg (vinte e seis quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública
, conforme tem orientado o E. TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Somado a isso, verifica-se quanto aos requerentes JAQUELINE e MÁRCIO, que existem outros motivo que justificam a aplicação da medida extrema, haja vista que JAQUELINE é reincidente específica, pois ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Autos nº 1500309- 55.2019.826.0559 – 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP, cuja pena transitou em julgado em 06.05.2020 (Guia nº 2000389-41.2020.811.0042/SEEU); e
MÁRCIO possui condenação por roubo majorado (Guia nº 44872- 64.2018.811.0042) e responde outra ação penal em curso pela prática do crime de roubo majorado (Autos nº 19270-13.2014.811.0042).

Todas as circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de
garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...].
(ID 71426493 p. 3 a 5)
Negritamos

Verifica-se, pois, dos pronunciamentos judiciais acima parcialmente transcritos, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que policiais militares receberam informações de que uma mulher de baixa estatura e cabelos curtos estaria comercializando substâncias entorpecentes no Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande, inferindo-se, outrossim, que ao realizarem rondas no referido local, observaram intensa movimentação de pessoas em uma residência, que seria típica de boca de fumo; e ao abordarem a coacusada Jaqueline Rodrigues dos Santos, encontraram em sua posse 10 (dez) porções de maconha, encontrando, também, no interior da residência dela, mais 6 (seis) tabletes de maconha e 23 (vinte e três) porções da mesma substância, entorpecentes, esses, que o paciente e a coacusada Flávia Cristina lhe teriam fornecido.

Diante daquela informação, os agentes públicos se dirigiram até a residência localizada na Rua Fartura, s/n, Bairro Planalto, nesta Capital, oportunidade em que prenderam em flagrante o paciente e sua namorada a coacusada Flávia Cristina, por, em tese, manterem em depósito: 12 (doze) tabletes de maconha, e 05 (cinco) porções grandes da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Somados, os 18 (dezoito) tabletes e as 28 (vinte e oito) porções de maconha apresentaram massa bruta de 26,555 kg (vinte e seis quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), de acordo com o Laudo Definitivo n. 3.14.2020.66920-01, impondo-se, registrar, além disso, que foram apreendidas embalagens, fita adesiva, rolos de plástico filme, caderno com anotações feitas pela paciente possivelmente relacionadas ao comércio de drogas e balanças de precisão.

Não há, portanto, a menor dúvida que a apreensão dessa quantidade de entorpecente, algumas embaladas em pequenas porções aparentemente destinadas ao tráfico ilícito é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Se isso não bastasse, milita, ainda, em desfavor do paciente a sua renitência criminosa, eis que já foi condenado pela prática de crime de roubo e responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, incidindo, na hipótese versanda, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, segundo o qual:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

Deve ser registrado, também no mesmo diapasão, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais da agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela a elevada periculosidade do paciente.

Além do mais, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés, é imperioso consignar que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dela, porquanto este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

No que tange à afirmação segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Em relação ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para finalizar a instrução processual, a despeito de
a prisão preventiva do paciente se estender por
aproximadamente 210 (duzentos e dez) dias, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorreu de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar o deferimento da ordem almejada.

Isso, porque da análise destes autos, observa-se que o processo originário tramita regularmente, eis que: a
denúncia foi oferecida em 15 de julho de 2020, tendo o juízo de primeiro grau determinado a citação dos três denunciados em 6 de agosto de 2020, para que apresentassem suas defesas prévias. O paciente e a coacusada Flávia Cristina apresentaram defesa preliminar em 30 de setembro de 2020, todavia a coacusada Jaqueline somente apresentou sua defesa em 19 de novembro de 2020, por meio da Defensoria Pública, impondo-se ressaltar, ademais, que a exordial acusatória foi recebida em 18 de dezembro de 2020. No momento, o processo encontra-se no aguardo de realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 4 de fevereiro deste ano.

Frise-se, ainda nessa linha intelectiva, que a ação penal em alusão é de elevada complexidade, pois apura dois delitos e tem mais de um acusado, circunstâncias, essas, que ensejaram a realização de diversos atos processuais tais como intimações, análise de pedidos pelas defesas, causando, por conseguinte, maior delonga no trâmite processual.

Além do mais, deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas Piranji e Piranji II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

Negritamos

Por derradeiro
,
em relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
o paciente afirma que não cometeu os crimes em debate e que estaria no local a pedido de seu pai apenas para receber aluguel de um conjunto de casas
, é necessário asserir que, ao revés do afirmado pelo impetrante, a coacusada Jaqueline teria, em tese, apontado nominalmente aos policiais militares que a abordaram que os fornecedores da droga com ela apreendida seriam o paciente e sua companheira a coacusada Flávia Cristina que residiriam no Bairro Planalto, local onde a guarnição policial encontrou os delatados e apreendeu mais estupefaciente, uma balança de precisão, um caderno azul com anotações aparentemente do comércio malsão, além da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, razão pela qual a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Daí por que, a discussão se a paciente é culpada ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Márcio Pires da Silva
;
por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021